Tribunal: STF
Processo: ARE 875868
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
COFINS – PIS – BASE DE CÁLCULO – LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA – REGIME DE TRABALHO TEMPORÁRIO. No regime de trabalho temporário das empresas urbanas, estabelecido por meio da Lei nº 6.019, de 1974, o vínculo do trabalhador temporário é com a empresa de locação de mão de obra, que recebe o preço ajustado com a contratante dos serviços. Sobre o valor devem incidir a Cofins e a contribuição ao PIS – Recursos Extraordinários nº 357.950-9/RS, nº 390.840-5/MG, nº 358.273-9/RS e nº 346.0804-6/PR, de minha relatoria.